Tribunal: STF
Processo: Rcl 79737
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional proposta por Edvaldo Aparecido Bochi contra decisão proferida pela Terceira Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), nos autos do Processo nº 1001847-93.2023.8.26.0493, mediante o qual se teria desrespeitado as teses de repercussão geral firmadas no RE 1.302.501 (Tema nº 1150 RG) e no RE 655.283/DF (Tema nº 606 RG).



    O reclamante narra que



    “foi admitid[o] pelo regime Celetista, em sucessivos contratos, desde a data de 14 de junho de 2003, com baixa da CTPS em 31 de janeiro de 2019, sob pretensa alegação de que ‘fora transformada em estatutário’ sem concurso público, tendo ocorrido, todavia, unicidade contratual como Celetista, até a data de 01 de dezembro de 2023, sem que tenha ocorrido dissolução de continuidade em relação ao último pacto laboral. 



    O Autor é aposentado pelo RGPS, por tempo de contribuição, desde 17 de fevereiro de 2017, com continuidade na prestação laboral sob relação de emprego, até a data da 30 de dezembro de 2.023.



    E, por meio da Portaria 625/23, a Fazenda Pública do Município informou que o Reclamante SERIA exonerado em 30/12/2023, fato que se concretizou, sob pretensa fundamentação de que é aposentado, nos termos do §14, do artigo 37, da Carta Magna, afrontando o disposto nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar Municipal n 11/2019.” (eDoc 1, p. 2)



    Afirma que, “em razão da conversão para o regime estatuário, considerando que a contratação pelo regime celetista foi precedida de concurso público e a transposição se deu para cargo com idênticas funções”, “faz jus a estabilidade com direito à reintegração em caso de dispensa, sem prejuízo das verbas salariais, conforme preconiza o Tema 606” .



    Pondera que 



    “a aposentadoria foi concedida pelo Regime Geral de Previdência Social (17 de fevereiro de 2017) ANTES DA DATA DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019, e as mudanças legislativas ocorreram APÓS esta data, não pode haver retroatividade para atingir direitos anteriores e adquiridos, sob pena de estar se aplicando a regra da INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE, fato não admitido pelo STF, além do que o direito adquirido é cláusula pétrea descrita no art. 5º, inciso XXXVI da CF fato que coloca em risco também a segurança jurídica, mais um motivo para afastar o Tema 1.150.”. (eDoc 1, p. 17)



    Defende, assim, ter havido aplicação equivocada do Tema nº 1.150 da repercussão geral na negativa de seguimento do recurso extraordinário, ao passo que, conforme sua compreensão, o caso se ajusta Tema nº 606 da repercussão geral, uma vez que,



    “no momento da aposentadoria, o Reclamante estava sob a regência da legislação celetista e não estatutária, ou seja, para a espécie, o Reclamante estava à época de sua aposentadoria vinculado ao Município Requerido pelas regras da Consolidação das Leis do Trabalho, sendo inaplicável ao caso em tela a previsão da antiga Lei Complementar nº 21, de 28 de novembro de 2005, a Lei Complementar nº 02, de 30 de junho de 2016, a LC nº 11/2019, bem como a Lei Complementar nº 25, de 06 de setembro de 2023, todas do Município de Taciba.”



    Requer



    “a) A concessão de tutela de urgência para suspender a eficácia de decisão atacada, até o julgamento final da presente reclamação; (...)



     d) Quando do julgamento do mérito, seja acolhida a presente reclamação para o fim de determinar o processamento do RECURSO EXTRAORDINÁRIO indeferido pela decisão no AGRAVO INTERNO nos autos 1001847-93.2023.8.26.0493 da 3ª Turma do Colégio Recursal de São Paulo, enviando-o a esta Suprema Corte para análise”.



    A parte reclamante, em cumprimento a determinação de emenda à inicial (e-doc 23), informou o endereço da parte beneficiária e atribuiu o valor à causa (e-doc 24).



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, observo que, em sede de Sindicância Administrativa aberta no âmbito da administração municipal de Taciba, por meio da Portaria nº 625/2023, com o objetivo de apurar a manutenção de vínculo de trabalho do ente público com servidores municipais aposentados pelo RGPS, o Prefeito rejeitou a alegação de que os trabalhadores não teriam sido alcançados pela regra do § 14 do art. 37 da CF/88, incluído pela EC nº 103/19, em razão de haver legislação municipal prevendo a aposentadoria como causa de vacância, conforme norma de interpretação constitucional inserida na tese do Tema nº 1150 da Repercussão Geral.



    No ponto, ficou consignado que:



    “Diante do entendimento formado pelo Excelso Tribunal, resta manifesto que caem por terra as alegações dos servidores sindicados de que não teriam sido atingidos pela regra do § 14, introduzido pelo art. 1º da Emenda Constitucional nº 103/2019, ao art. 37/CF, à medida que, como constou do Relatório Final, essa limitação temporal de exoneração, que diz respeito ao mencionado Tema 606/STF, não se aplica quando a legislação local previr a aposentadoria como causa de vacância do cargo. Sendo esta a divergência que o Col. STF esclareceu, distiguiu e pacificou com o entendimento fixado na sobredita tese nº 1.150, por ocasião do julgamento do RE 1.302501. [...]



    E esse é exatamente o caso verificado na municipalidade, que restou inclusive retratado em leis municipais anteriores [à Lei Complementar nº 11/2019] - Leis Complementares nº 21, de 28.11.2005, e nº 02, de 30.06.2016 - como já frisado noutra oportunidade.” (eDoc. 2, p. 24)



    Edvaldo Aparecido Bochi (ora reclamante) propôs, então, “ação ordinária” em face do Município de Taciba, requerendo sua reintegração ao cargo de “Inspetor de Alunos”, argumentando que teria sido “admitido pelo regime celetista, em sucessivos contratos, desde a data de 14 de junho de 2.003” (eDoc. 2, p. 1).



    Ainda quanto ao direito à reintegração, afirma que teria sido aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS) em 17/2/17, “com continuidade da prestação laboral sob relação de emprego, até a data de 30 de dezembro de 2.023”, não sendo a aposentadoria nessas circunstâncias justificativa válida para a extinção da relação de trabalho com o ente municipal; não lhe sendo aplicada a regra do § 14 do art. 37 da CF/88, incluído pela Emenda Constitucional nº 103/19, porque adquirido o direito anteriormente a sua edição, estando esse entendimento,a demais, consolidado na tese do Tema nº 606 da Repercussão Geral. 



    Da contestação apresentada pelo Município de Taciba no Processo nº 1001847-93.2023.8.26.0493, extraio o teor dos dispositivos das Leis Complementares Municipais nºs 21/2005 e 2/2016 que teriam instituído a aposentadoria como causa de extinção da relação jurídica com a Administração Pública Direta, no âmbito do ente:



    “[...] importa aclarar que as leis municipais anteriores já traziam regramento semelhante ao dispor sobre a vacância do cargo pela aposentadoria dos seus serviores. Vejamos.



    A antiga Lei Complementar nº 21, de 28 de novembro de 2005 (Que ‘Dispõe sobre a reorganização Administrativa da Prefeitura Municipal de Taciba, Estado de São Pulo, e dão outras providências”), em anexo, trazia textualmente em seu artigo 55, III, a seguinte regra:



    ‘Art. 55 - A vacância do cargo decorrerá de:



    (...)



    III - Aposentadoria;’



    Observa-se que esta mesma lei prescrevia em seu artigo 57, que “A abertura de vaga ocorrerá na data da publicação que criar o cargo ou do ato que formalizar qualquer das hipóteses previstas no artigo 55’. O que indica, a toda evidência, que a aposentadoria já era causa de vacância do cargo público.



    Já a Lei Complementar nº 02, de 30 de junho de 2016 (Que ‘Dispõe sobre a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Taciba e dá outras providências’) praticamente manteve intacta a redação da lei anterior, referendando, ipsis litteris, a vacância do cargo pelo alcance da aposentadoria.



    Dizia a referida lei:



    ‘Art. 45 - A vacância do cargo decorrerá de:



    (...)



    III - Aposentadoria;’”. (grifos do autor)



    Em parecer exarado no Processo nº 1001847-93.2023.8.26.0493, o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) explicitou que:



    “os servidores do Município [de Taciba] são regidos pelo Regime celetista, conforme artigo [da] Lei Complementar nº 21/05.



    O artigo 55, inciso III da mencionada lei prevê como hipótese de vacância do cargo público a aposentadoria:



    Art. 55 - A vacância do cargo decorrerá de:



    I - Exoneração;



    II - Demissão;



    III - Aposentadoria;



    IV - Falecimento.”



    À luz das normas municipais de regência do vínculo entre o Município de Taciba e seus servidores - que, não obstante tenha referido à CLT para regulamentação de direitos de seus trabalhadores; instituiu expressamente a aposentadoria como causa de vacância do cargo -, julgou improcedente o pedido de reintegração de Edvaldo Aparecido Bochi, à luz da norma de interpretação constitucional exarada pelo STF no RE nº 1.302.501 (vinculado ao Tema nº 1150 da Repercussão Geral), assim redigida:



    “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.”



    Esse entendimento foi mantido em decisão colegiada, assim ementada:



    “RECURSO INOMINADO. EMPREGADO PÚBLICO APOSENTADO. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. MANUTENÇÃO NO CARGO. IMPOSSIBILIDADE. LEI MUNICIPAL N° 02/2016 APLICÁVEL QUE DISPÔS SOBRE A VACÂNCIA DO CARGO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. TEMAS 606 E 1150 DO STF 1. O servidor aposentado sob Regime Geral da Previdência Social, ainda que tenha preenchido os requisitos para aposentadoria antes da promulgação da Emenda Constitucional n° 103/2019, mas que tenha permanecido em atividade, não possui direito adquirido à manutenção no cargo depois da concessão daquela, quando exista previsão, em norma local, no sentido da vacância do cargo naquela hipótese. 2. Lei Complementar Municipal n° 02/2016 que dispôs sobre a vacância do cargo. 3. Entendimento consolidado no Tema 1150 de STF. RECURSO NÃO PROVIDO.”



    Transcrevo o acórdão proferido no caso concreto, no ponto em que analisa a norma municipal vigente no momento da concessão da aposentadoria a Edvaldo Aparecido Bochi:



    “O autor exercia a função de Inseptor de Alunos, no qual, por disposição legal, aplica-se o art. 55, inciso III, da Lei Complementar Municipal n. 21/2005, modificada pela 02/2016, que em seu artigo 45, ao tratar das hipóteses de vacância do cargo ocupado pelo servidor público, dispõe em seu inciso III:



    Art. 45 - ‘A vacância do cargo decorrerá de:



    (...)



    III - aposentadoria’.”



    Assim delineada a moldura fático-jurídica subjacente à análise da presente reclamação, tem-se que o acolhimento da pretensão de Edvaldo Aparecido Bochi quanto a seu direito à reintegração no cargo de “Inspetor de Alunos” demanda o afastamento de dispositivo específico da lei local vigente no momento de sua aposentação (prevendo a aposentadoria como causa de vacância de cargo público), porque referenciada, nessa mesma lei, a CLT para regulamentação de direitos e deveres de seus servidores.



    A controvérsia quanto à possibilidade de lei local disciplinar sobre hipótese de vacância de cargo público não obstante a indicação das regras da CLT para regência de direitos e deveres de seus servidores não possui aderência estrita com a matéria analisada no Tema nº 606 da Repercussão Geral. 



    Outrossim, não identifico a instauração dessa controvérsia no caso concreto, sob óptica constitucional, a atrair a competência do Supremo Tribunal Federal em sede recursal extraordinária, não havendo que se falar em usurpação da competência dessa Corte ou teratologia na concretização da tese do Tema nº 1150 da Repercussão Geral pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no caso concreto, tendo a autoridade reclamada dentro do exercício de sua competência à luz da diretriz constitucional assim redigida:



    “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.”



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente